Tribunal: TJMT
Processo: 1005700-58.2017.8.11.0002
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005700-58.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CINTIA COMERCIO DE CAMINHOES E REVESTIMENTO EIRELI - ME - CNPJ: 07.692.620/0001-88 (EMBARGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), CINTIA CRISTINA CAPATO - CPF: 469.228.061-15 (EMBARGADO), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS
.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão proferido em sede de Ação Monitória ajuizada em face de CÍNTIA CRISTINA CAPATO e CÍNTIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES E REVESTIMENTO EIRELI - ME, que rejeitou a preliminar de nulidade da citação por hora certa, afastou a alegação de prescrição da pretensão e negou provimento à apelação das rés, mantendo a sentença de procedência. O embargante alega omissão no acórdão quanto à obrigatória majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, prevista no art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, diante do desprovimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, § 11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários advocatícios quando julgar recurso interposto pela parte vencida e este for integralmente desprovido, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal.

4.

O acórdão embargado, ao manter integralmente a sentença de procedência da ação monitória e desprover a apelação das rés, atraiu a incidência obrigatória do referido dispositivo, sendo a omissão sanável por meio de embargos de declaração com efeitos integrativos.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da obrigatoriedade da majoração dos honorários em tais hipóteses (STJ, AgInt no AREsp 1.092.847/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14/11/2017).

6.

A Colenda Câmara, em julgados análogos, reconhece a obrigatoriedade da majoração dos honorários sucumbenciais quando verificada a atuação adicional do patrono em grau recursal e o desprovimento do recurso da parte vencida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração acolhidos com efeitos integrativos.

Tese de julgamento
:

1.

É obrigatória a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais pelo tribunal quando desprovido integralmente o recurso da parte vencida, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

2.

A omissão quanto à majoração dos honorários configura vício sanável por embargos de declaração com efeitos integrativos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra acórdão proferido nos autos da Ação Monitória, proposta pela parte ora embargante em face de CÍNTIA CRISTINA CAPATO e CÍNTIA COMÉRCIO DE CAMINHÕES E REVESTIMENTO EIRELI - ME, em trâmite perante a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande - MT.

O acórdão embargado rejeitou a preliminar de nulidade da citação por hora certa, reconheceu a validade do procedimento citatório e afastou a alegação de prescrição da pretensão monitória, mantendo a sentença de origem e negando provimento à apelação interposta pelas rés.

O embargante sustenta, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do CPC, a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que, embora tenha sido integralmente desprovido o recurso de apelação, não foi determinada a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença de 1º grau, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

Requer, por isso, o saneamento da omissão e a aplicação da norma legal mencionada, com efeitos modificativos.

Contrarrazões apresentadas. ID. 277066863.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A. contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos devedores, mantendo a sentença de procedência da Ação Monitória.

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão, porquanto deixou de proceder à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Assiste-lhe razão.

Conforme dispõe o art. 85, §11, do CPC:

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2º e 3º, sendo vedado ao tribunal, no caso de não provimento do recurso, reduzir os honorários fixados anteriormente.”

No presente caso, o recurso de apelação foi integralmente desprovido, mantendo-se a sentença que já havia condenado os réus ao pagamento de honorários advocatícios.

No entanto, o acórdão omitiu-se quanto à obrigatória majoração da verba honorária, como determina o dispositivo legal supracitado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

“É obrigatória à majoração dos honorários sucumbenciais pelo Tribunal em grau recursal, na hipótese de desprovimento do recurso da parte vencida, conforme o disposto no art. 85, §11, do CPC/2015.”(STJ, AgInt no AREsp 1.092.847/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 14/11/2017).

Trata-se, pois, de omissão sanável por via de embargos de declaração com efeitos integrativos, uma vez que não se pretende rediscutir o mérito da decisão, mas apenas integrar o julgado com o que a legislação impõe.

A jurisprudência desta Colenda Câmara é firme no sentido de ser obrigatória a majoração dos honorários sucumbenciais quando da apreciação de recursos:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA EM OBSERVÂNCIA AO §11 DO ART. 85 DO CPC - HONORÁRIOS MAJADOS PARA
15%
SOBRE O VALOR DA CAUSA - EMBARGOS ACOLHIDOS.[...] Assim, verificada a omissão apontada pela parte embargante, necessária a majoração dos honorários advocatícios, observando-se o disposto no §11 do art. 85 do Código de Processo Civil. A jurisprudência desta Câmara é pacífica nesse sentido, de que é obrigatória a majoração dos honorários em grau recursal, salvo nas hipóteses de causas de inaconsiderável valor no tribunal, que não é o caso dos autos." (ED 207982/2017, Rel. Des. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. 09/12/2021)

Assim,
acolho
os embargos de declaração, para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono do embargante, em 5% sobre o valor da causa, totalizando o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §§ 2º, 3º e 11 do CPC), nos termos da sentença e do acórdão que a manteve.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025